Tribunal: TJDFT
Processo: 0705880-37.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705880-37.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MARISTELA FERREIRA CHAGAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DISTRITAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AÇÃO INDIVIDUAL. OPÇÃO DA PARTE AUTORA. ANÁLISE DOS REQUISITOS AO CASO ESPECÍFICO. TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. NÃO VINCULAÇÃO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. SITUAÇÕES INSALUBRES. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. NÃO CONSTATAÇÃO. CONCESSÃO DO ADICIONAL. INVIABILIDADE. 1. Quando a parte opta pela propositura de demanda individual de conhecimento em vez do ajuizamento do cumprimento de sentença coletiva, a qual reconheceu o direito do adicional insalubridade para categoria substituída pelo sindicato, a parte demostra desinteresse em usufruir dos efeitos da coisa julgada concebida em ação coletiva anterior. Dessa forma, a requerente assume o risco de conseguir sentença desfavorável ao seu caso na ação de conhecimento individual. A ação individual não se vincula ao título judicial coletivo e verificará os requisitos legais para concessão do adicional de insalubridade ao caso individual e específico da requerente. 2.O adicional de insalubridade tem previsão constitucional no artigo 7o, inciso XXIII, da CRFB/88. No âmbito do Administração Pública do Distrito Federal, é definido como valor devido ao empregado que se expõe a atividades insalubres, de forma permanente, na forma do art. 79, Lei Complementar Distrital n.o 840/2011, e da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 3.Caso o laudo pericial demostre que a apelante não apresenta contato, habitual e permanente, com agentes físicos, químicos e biológicos, torna inviável a concessão do adicional de insalubridade previsto no art. 79, da Lei Complementar Distrital de n. 840/2011. 4.Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 502 e 503, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que, em ação coletiva (processo no 2015.01.055142-3) foi reconhecido o direito de adicional de insalubridade em favor dos técnicos de políticas públicas e gestão governamental filiados ao SINDSER/DF e lotados nos Núcleos de Saúde e nos Núcleos de Gerência de Vigilância/Depósito do Complexo Penitenciário da Papuda (CDP, CIR, PDF 1 e PDF 2), do Centro de Progressão Penitenciária e da Penitenciária Feminina do DF, sendo direito adquirido da insurgente. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163 (ID 55381283). Em contrarrazões, o Distrito Federal requer a majoração dos honorários advocatícios (ID 55748809). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. De início, cumpre esclarecer que a recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque também na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar tão somente suposta contrariedade a dispositivos de leis federais. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 502 e 503, ambos do Código de Processo Civil, porquanto, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos legais invocados, seria necessária antes a análise da matéria à luz de lei local (Lei Complementar Distrital 840/11), imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, a Corte Superior decidiu que “torna-se inviável, em recurso especial, o exame da matéria nele inserida, diante da incidência, por analogia, do enunciado n. 280 da Súmula do STF, que dispõe: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário” (AgInt no RMS n. 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pedido do Distrito Federal de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163 (ID 55381283). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020